Tribunal: TJES
Processo: 5014530-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014530-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOZIAS FERREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE EMPRÉSTIMO. PROIBIÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS SEM ANUÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em ação de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jozias Ferreira dos Reis, que (I) deferiu tutela antecipada para determinar, no prazo de 5 dias, a suspensão das cobranças relativas ao empréstimo n. 487.397.949; e (II) impôs obrigação de abstenção de inclusão do nome do autor em novos empréstimos sem sua anuência, sob pena de multa de R$ 500,00 por evento, limitada a R$ 20.000,00. O agravante requer a reforma para indeferir a tutela e, subsidiariamente, afastar ou reduzir as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada deve ser afastada ou reduzida por alegada nulidade e desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravante restringe a insurgência recursal à fixação da multa por descumprimento, ainda que tenha formulado pedido genérico de indeferimento da tutela antecipada.

4. A multa fixada em R$ 500,00 por evento, limitada a R$ 20.000,00, não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das astreintes apenas em hipóteses excepcionais, quando verificada exorbitância ou irrisoriedade, em flagrante ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão do valor das astreintes somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada exorbitância ou irrisoriedade em afronta à razoabilidade e proporcionalidade.

2. É proporcional e razoável a multa fixada em R$ 500,00 por evento, limitada a R$ 20.000,00, para assegurar o cumprimento de tutela antecipada que determina suspensão de cobranças e abstenção de novos empréstimos sem anuência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014530-51.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: JOZIAS FERREIRA DOS REIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Bradesco S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 15739116 do processo de origem, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da ação de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada contra ele por Jozias Ferreira
d
os Reis, que deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela, tomando por base, inclusive, o poder geral de cautela, e DETERMINO[U] que, no prazo de 05 (cinco) dias, o requerido suspenda as cobranças, em relação ao empréstimo discutido nos autos (Nº 487.397.949), e se abstenha de incluir o nome do requerente em novos empréstimos sem sua anuência, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento que descumpra a medida (cobrança e novos empréstimos sem anuência), até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Nas razões recursais o agravante alegou (id 15739114), em síntese, que 1) “considerando que tal obrigação depende de atos de terceiros, qual seja, o órgão pagador da parte Agravada, se verifica que a multa é nula desde a sua fixação, razão pela qual requer o afastamento da mesma em sua integralidade”; e 2) “a multa aplicada no caso em epígrafe encontra-se em evidente excesso, eis que absolutamente desproporcional ao caso em comento, o que, sem dúvida, contraria todos os princípios e normas que regulam o instituto das obrigações”.

Requereu “seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC. Subsidiariamente, sejam afastadas as astreintes fixadas ou reduzidas, determinando-se ainda o cumprimento por ofício”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 15897199).

Contrarrazões no id 16057385.

O recurso não deve ser provido.

Inicialmente, é importante salientar que, em que pese ter realizado pedido de “indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC”, em razões recursais a parte agravante somente se insurgiu contra a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação imposta.

Dessa forma, é de ser considerado que a multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em 500,00 (quinhentos reais) por evento, até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.